Tribunal: TJES
Processo: 5006375-93.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006375-93.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAN SANT ANA MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006375-93.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAN SANT ANA MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. ÔNUS DA PROVA. PROVA INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O Juízo de origem pronunciou o réu, reconhecendo a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras e a prisão preventiva.

A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem, inversão do ônus da prova, fundamentação em provas exclusivamente inquisitoriais e testemunhos indiretos, nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pleiteando ainda a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu conhecimento e desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) saber se houve indevida inversão do ônus da prova; (iii) saber se a decisão está baseada exclusivamente em prova inquisitorial e testemunho indireto; (iv) saber se o reconhecimento fotográfico é nulo; (v) saber se há ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade; (vi) saber se caberia o afastamento das qualificadoras; (vii) saber se seria possível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de pronúncia limitou-se a analisar materialidade e indícios de autoria, sem emitir juízo condenatório ou usar linguagem que configure excesso (CPP, art. 413, § 1º).
7. A afirmação de que a defesa não afastou os indícios de autoria não caracteriza inversão do ônus da prova, mas constatação da suficiência dos elementos acusatórios para a pronúncia (CPP, art. 414).
8. A decisão se apoiou em provas colhidas sob contraditório judicial, como laudos, confissão extrajudicial e depoimentos presenciais, sendo legítima a utilização de provas inquisitoriais corroboradas em juízo.
9. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não invalida a pronúncia, por existirem outros elementos autônomos de prova.
10. A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados por laudos, confissão extrajudicial e provas testemunhais.
11. As qualificadoras possuem mínimo de suporte fático nos autos, não sendo manifestamente improcedentes.
12. A manutenção da prisão preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública e gravidade do crime, sem fato novo que autorize sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a decisão de pronúncia quando presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo irrelevantes eventuais vícios formais no reconhecimento fotográfico, quando existirem outras provas autônomas a corroborar a imputação, não configurando excesso de linguagem a decisão que se atém ao juízo de admissibilidade da acusação.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 413, § 1º; 414; 226.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonathan Santana Marinho, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O Juízo de origem, após regular instrução, pronunciou o acusado, entendendo presentes a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras descritas na denúncia e a prisão cautelar do recorrente.

Inconformada, a defesa interpôs recurso, sustentando, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, da decisão por indevida inversão do ônus da prova, por ter se baseado em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância das formalidades legais.

Pleiteia, ainda, a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, a desconsideração do reconhecimento fotográfico como elemento probatório, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonathan Santana Marinho, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O Juízo de origem, após regular instrução, pronunciou o acusado, entendendo presentes a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras descritas na denúncia e a prisão cautelar do recorrente.

Inconformada, a defesa interpôs recurso, sustentando, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, da decisão por indevida inversão do ônus da prova, por ter se baseado em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância das formalidades legais.

Pleiteia, ainda, a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, a desconsideração do reconhecimento fotográfico como elemento probatório, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO :-

Boa tarde a todos.

É um Recurso em Sentido Estrito.

Excelências, eu procuro sempre ir muito direto ao assunto. Muitos advogados já passaram aqui pela tribuna, saudaram vossas excelências. Eu tive a oportunidade de desejar boa tarde à maioria de vossas excelências. Não tive a oportunidade de falar com o doutor Marcello, então, o saúdo; servidores, meus colegas advogados que ainda estão aqui, estudantes.

Mas nesse caso específico, e nós já vamos no adiantar da tarde, eu queria pedir que fosse dada certa atenção para as preliminares que eu trago nesse RES.

Há algum tempo atrás, na sessão, eu até brinquei que eu fiquei feliz de vir sustentar um processo que não se tratava de tráfico de drogas. Hoje, também, não é. Esse homicídio aconteceu já tem bastante tempo, 2017, e o processo demorou muito,, por causa da digitalização, para chegar a essa fase.

Quando o juiz titular da Primeira Vara Criminal de Guarapari proferiu a sentença de pronúncia, nós entendemos que se excedeu na linguagem utilizada. E a preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem existe justamente porque quando o jurado vai analisar a causa, ele a analisa com base nos debates realizados no plenário, mas ele só tem acesso à denúncia e a pronúncia. E se o juiz na pronúncia carrega suas afirmações de um conteúdo que induza a certeza quanto à prática delitiva, indevidamente esse juiz influencia na decisão dos jurados.

Evidentemente, que uma pessoa leiga, ao ler uma decisão de um juiz em que ele afirma que o réu cometeu o crime, dificilmente discordaria do juiz com tanta facilidade quanto alguém que não tenha lido nada, discordaria. Não que isso determinará, mas, certamente, influencia.

E aqui nessa sentença de pronúncia, o magistrado afirmou o seguinte: as provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima fulano de tal, agindo com
animus necand
i.

Olha, é a fundamentação para uma sentença penal condenatória.

A sentença de pronúncia deveria apontar que existem indícios de que, ou melhor, que existem indícios suficientes de que o acusado possa ser o autor dos disparos que atingiram a vítima e lhe causaram a morte. Ao dizer que ele efetuou diversos disparos com
animus necandi
, o juiz está na sentença de pronúncia condenando o pronunciado e não o submetendo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Eu trago diversas outras teses nesse RSE, mas, pra mim, no meu entendimento, essa preliminar já afastaria a legalidade dessa decisão e, pelo menos, demandaria que o processo voltasse ao 1º Grau para que o juiz profira uma nova decisão de pronúncia, se ele entender que existem indícios, mas não essa condenação que está aqui.

Só para não deixar passar a oportunidade, eu pontuo. Há uma inversão indevida do ônus da prova. O juiz afirma que a defesa não conseguiu produzir prova para que acusado não fosse pronunciado. Mas eu estudei lá em 2007 que o ônus da prova no processo penal é da acusação. A não ser que a defesa alegue algo que ela deva provar. Por exemplo, um álibi. Mas não é o caso. O caso aqui é que a acusação não trouxe nenhuma testemunha, Desembargador Pedro, nenhuma, que pudesse dizer foi ele que efetuou os disparos. E aí lá na frente, quando eu pondero o mérito da pronúncia, eu aponto as testemunhas, Maria da Penha ficou sabendo, Desembargador Zardini, ela ficou sabendo;
Valnei
, ouviu comentários;
Gerliane
, informou que a vítima estava armada e que não viu quem efetuou os disparos, que a vítima tinha o costume de andar armada; Cristiano, não estava presente no momento dos fatos, estava dormindo.

Bem, a testemunha
Gerliane
inclusive disse que não conhece o réu e que não o reconheceu na fase policial, apenas disse que ele era o autor do crime porque foi informada que ele era o autor do crime.

Então, como que a defesa apresentaria uma prova de que foi ele se a acusação não conseguiu provar que foi? Outra discussão que a gente traz.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminhou no sentido de que as provas indiretas não servem para a pronúncia, assim como não servem para a condenação. Os depoimentos indiretos que elas disseram, que ouviram dizer, elas não servem para a condenação e, também, não servem para a pronúncia.

Então, de todo o arrazoado que a gente traz no Recurso, nas razões do Recurso em Sentido Estrito, eu utilizo esse tempo que me foi disponibilizado por vossa excelência para destacar dois; o primeiro, o excesso de linguagem na pronúncia. O juiz diz que foi ele e não que existe a possibilidade de ter sido, e que toda essa afirmação do juiz está baseada em testemunhas que ouviram dizer. E assim, é claro que a defesa pede o mais.

Então, eu peço que impronunciem o réu. Mas se vossas excelências entenderem, embora na ordem da petição está diferente, a preliminar vem primeiro, mas eu gostaria que ele fosse impronunciado. Mas se vossas excelências entenderem que não é o caso, pelo menos que a sentença de pronúncia seja corrigida para retirar esse excesso de linguagem e evitar que, ao ler a sentença de pronúncia, os jurados sejam indevidamente influenciados, porque eu faço poucos juris, a minha praia é mais o tribunal, são os habeas corpus e os recursos. Quando eu faço os juris, eu observo que quando as defesas não exigem essas correções na sentença de pronúncia, embora o promotor não possa fazer referência direta à sentença de pronúncia, faz referências ao conteúdo dela, sem falar. Na pronúncia está isso. Ele fala, ele usa expressões que estão na pronúncia. É retórica. E isso prejudica demasiadamente a ampla defesa, ou melhor, a plenitude de defesa que o procedimento tribunal do júri garante ao réu.

Nesse sentido, a defesa requer que o Recurso em Sentido Estrito seja provido para que o réu seja impronunciado ou, ao menos, que seja determinado o retorno dos autos a 1º Grau para que a pronúncia seja corrigida quanto ao excesso de linguagem.

Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

Mmv

DATA DA SESSÃO: 20/08/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão pretérita, pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pela defesa do recorrente.

Após análise atenta às teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonathan Santana Marinho, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado.

A denúncia narra que, em 30/06/2017, por volta das 23h53min, na Rua Manoel Gomes, Bairro Camurugi, Guarapari/ES, o réu, de forma livre e consciente, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Fábio Simões Lima, causando sua morte. O crime teria sido cometido por motivo fútil, relacionado a desavença envolvendo ex-namorada da vítima, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido ao tentar deixar o local em uma motocicleta.

Em suas razões recursais, a defesa suscita diversas preliminares e teses de mérito, as quais passo a examinar detalhadamente.

1. Da alegada nulidade por excesso de linguagem

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia extrapolou os limites do juízo de admissibilidade da acusação, proferindo juízo de valor apto a influenciar o Conselho de Sentença.

Tal alegação não prospera.

A leitura da decisão revela que o juízo a quo limitou-se a descrever os elementos de convicção quanto à materialidade e indícios de autoria, sem emitir juízo condenatório ou usar expressões que caracterizem, por si sós, excesso de linguagem. O magistrado fundamentou nos estritos termos do art. 413, § 1º, do CPP, evitando adjetivações manifestamente indevidas.

Contudo, é preciso destacar trecho específico da sentença que foi trazido à tribuna pela defesa, como exemplo do alegado excesso: “as provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio Simões Lima, agindo com animus necandi”.

Embora a linguagem utilizada seja forte, o contexto da decisão evidencia que se trata de um juízo de probabilidade, não de certeza, sendo reiterada, na mesma fundamentação, a afirmação de que a questão da autoria compete aos jurados. Trechos subsequentes reafirmam que “existem indícios suficientes de autoria” e que “o acusado deve ser levado a julgamento”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que o excesso de linguagem se caracteriza quando há antecipação do juízo de condenação, com afirmações peremptórias de certeza sobre a autoria ou culpabilidade, dissociadas do exame da admissibilidade da imputação. No caso concreto, a expressão “agindo com animus necandi” reflete a descrição típica do delito imputado, e não representa, isoladamente, juízo condenatório.

Por isso, ainda que o trecho suscitado pela defesa mereça atenção, não se constata, no conjunto da decisão, a existência de excesso de linguagem capaz de macular sua validade, tampouco se extrai da fundamentação qualquer tentativa de indução do Conselho de Sentença à conclusão antecipada.

2. Da alegação de inversão do ônus da prova

A defesa afirma que a decisão inverteu o ônus da prova, ao exigir da defesa a comprovação de fatos que impedissem a pronúncia.

O argumento não se sustenta.

O juízo singular, ao afirmar que a defesa não logrou êxito em afastar os indícios de autoria, não transferiu ao réu o encargo probatório, mas apenas constatou a insuficiência dos argumentos defensivos, frente ao conjunto indiciário produzido.

A função do juiz na pronúncia é aferir a admissibilidade da acusação, sendo legítimo constatar a inexistência de elementos que autorizem absolvição sumária ou impronúncia (CPP, art. 414).

3. Da alegação de fundamentação em prova inquisitorial e testemunho indireto

A defesa alega que a decisão estaria lastreada em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial e em testemunhos indiretos.

Ocorre que o conjunto probatório inclui laudos periciais, boletins de ocorrência, confissão extrajudicial e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destacam-se os depoimentos de Jerliane Santana dos Santos, que presenciou o crime, e Cristiano Simões Lima, que narrou relatos de testemunhas presenciais e as circunstâncias do fato.

Há, ainda, a confissão extrajudicial do réu, realizada na presença de advogado, reconhecendo ter efetuado disparos na vítima.

O STJ admite a utilização de provas do inquérito, corroboradas por elementos colhidos em juízo.

4. Da nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa insurge-se contra o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegando ausência das formalidades do art. 226 do CPP. O argumento não merece acolhida.

Ainda que se discuta eventual irregularidade formal, o reconhecimento não foi o único fundamento da decisão.

Outras provas, especialmente o depoimento presencial de Jerliane e a confissão extrajudicial, corroboram os indícios de autoria. A jurisprudência entende que eventual vício no reconhecimento fotográfico não enseja nulidade absoluta, quando há provas autônomas a sustentá-lo.

5. Da ausência de indícios de autoria e materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais e documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria derivam da confissão extrajudicial, dos depoimentos das testemunhas e das demais provas coligidas. Na fase da pronúncia, exige-se apenas juízo de probabilidade, não certeza quanto à autoria (CPP, art. 413; STJ).

6. Do pedido de afastamento das qualificadoras

As qualificadoras encontram amparo mínimo nos autos.

O motivo fútil está sustentado na desavença pessoal, confirmada na confissão extrajudicial e nas circunstâncias do fato.

O recurso que dificultou a defesa decorre da surpresa do ataque, conforme depoimento de testemunha ocular e dinâmica dos eventos.

A exclusão de qualificadora só se admite quando manifestamente improcedente, o que não ocorre.

7. Do pedido de recorrer em liberdade

A decisão recorrida está amplamente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, gravidade concreta do crime e histórico do réu, com condenações pretéritas. Não há fato novo que justifique revogação da custódia. A jurisprudência ampara a manutenção da prisão preventiva em tais hipóteses.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006375-93.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAN SANT ANA MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita, pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pela defesa do recorrente.

Após análise atenta às teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonathan Santana Marinho, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado.

A denúncia narra que, em 30/06/2017, por volta das 23h53min, na Rua Manoel Gomes, Bairro Camurugi, Guarapari/ES, o réu, de forma livre e consciente, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Fábio Simões Lima, causando sua morte. O crime teria sido cometido por motivo fútil, relacionado a desavença envolvendo ex-namorada da vítima, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido ao tentar deixar o local em uma motocicleta.

Em suas razões recursais, a defesa suscita diversas preliminares e teses de mérito, as quais passo a examinar detalhadamente.

1. Da alegada nulidade por excesso de linguagem

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia extrapolou os limites do juízo de admissibilidade da acusação, proferindo juízo de valor apto a influenciar o Conselho de Sentença.

Tal alegação não prospera.

A leitura da decisão revela que o juízo a quo limitou-se a descrever os elementos de convicção quanto à materialidade e indícios de autoria, sem emitir juízo condenatório ou usar expressões que caracterizem, por si sós, excesso de linguagem. O magistrado fundamentou nos estritos termos do art. 413, § 1º, do CPP, evitando adjetivações manifestamente indevidas.

Contudo, é preciso destacar trecho específico da sentença que foi trazido à tribuna pela defesa, como exemplo do alegado excesso: “as provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio Simões Lima, agindo com animus necandi”.

Embora a linguagem utilizada seja forte, o contexto da decisão evidencia que se trata de um juízo de probabilidade, não de certeza, sendo reiterada, na mesma fundamentação, a afirmação de que a questão da autoria compete aos jurados. Trechos subsequentes reafirmam que “existem indícios suficientes de autoria” e que “o acusado deve ser levado a julgamento”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que o excesso de linguagem se caracteriza quando há antecipação do juízo de condenação, com afirmações peremptórias de certeza sobre a autoria ou culpabilidade, dissociadas do exame da admissibilidade da imputação. No caso concreto, a expressão “agindo com animus necandi” reflete a descrição típica do delito imputado, e não representa, isoladamente, juízo condenatório.

Por isso, ainda que o trecho suscitado pela defesa mereça atenção, não se constata, no conjunto da decisão, a existência de excesso de linguagem capaz de macular sua validade, tampouco se extrai da fundamentação qualquer tentativa de indução do Conselho de Sentença à conclusão antecipada.

2. Da alegação de inversão do ônus da prova

A defesa afirma que a decisão inverteu o ônus da prova, ao exigir da defesa a comprovação de fatos que impedissem a pronúncia.

O argumento não se sustenta.

O juízo singular, ao afirmar que a defesa não logrou êxito em afastar os indícios de autoria, não transferiu ao réu o encargo probatório, mas apenas constatou a insuficiência dos argumentos defensivos, frente ao conjunto indiciário produzido.

A função do juiz na pronúncia é aferir a admissibilidade da acusação, sendo legítimo constatar a inexistência de elementos que autorizem absolvição sumária ou impronúncia (CPP, art. 414).

3. Da alegação de fundamentação em prova inquisitorial e testemunho indireto

A defesa alega que a decisão estaria lastreada em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial e em testemunhos indiretos.

Ocorre que o conjunto probatório inclui laudos periciais, boletins de ocorrência, confissão extrajudicial e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destacam-se os depoimentos de Jerliane Santana dos Santos, que presenciou o crime, e Cristiano Simões Lima, que narrou relatos de testemunhas presenciais e as circunstâncias do fato.

Há, ainda, a confissão extrajudicial do réu, realizada na presença de advogado, reconhecendo ter efetuado disparos na vítima.

O STJ admite a utilização de provas do inquérito, corroboradas por elementos colhidos em juízo.

4. Da nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa insurge-se contra o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegando ausência das formalidades do art. 226 do CPP. O argumento não merece acolhida.

Ainda que se discuta eventual irregularidade formal, o reconhecimento não foi o único fundamento da decisão.

Outras provas, especialmente o depoimento presencial de Jerliane e a confissão extrajudicial, corroboram os indícios de autoria. A jurisprudência entende que eventual vício no reconhecimento fotográfico não enseja nulidade absoluta, quando há provas autônomas a sustentá-lo.

5. Da ausência de indícios de autoria e materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais e documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria derivam da confissão extrajudicial, dos depoimentos das testemunhas e das demais provas coligidas. Na fase da pronúncia, exige-se apenas juízo de probabilidade, não certeza quanto à autoria (CPP, art. 413; STJ).

6. Do pedido de afastamento das qualificadoras

As qualificadoras encontram amparo mínimo nos autos.

O motivo fútil está sustentado na desavença pessoal, confirmada na confissão extrajudicial e nas circunstâncias do fato.

O recurso que dificultou a defesa decorre da surpresa do ataque, conforme depoimento de testemunha ocular e dinâmica dos eventos.

A exclusão de qualificadora só se admite quando manifestamente improcedente, o que não ocorre.

7. Do pedido de recorrer em liberdade

A decisão recorrida está amplamente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, gravidade concreta do crime e histórico do réu, com condenações pretéritas. Não há fato novo que justifique revogação da custódia. A jurisprudência ampara a manutenção da prisão preventiva em tais hipóteses.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)